Tribunal: TCU
Processo: 018.122/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 72024, modalidade Tomada de preços e Uasg 457382 (Objeto: 1 sistema de homodinâmica)

Inteiro teor:
Acórdão 7141/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Cotação Prévia de Preços - Divulgação Eletrônica 7/2024, sob a responsabilidade do Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim (HECI), no valor estimado de até R$ 4.042.010,00, cujo objeto é voltado à aquisição de um sistema de hemodinâmica, Considerando os pareceres uniformes exarados nos autos pela unidade técnica, às peças 34 e 35; Considerando, em análise do interesse público envolvido no processo, que a proposta da vencedora, de R$ 3.863.546,00, foi R$ 318.010,00 abaixo do custo estimado, de até R$ 4.042.010,00, tendo participado do certame três empresas; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, no que se refere aos autos abaixo relacionados, com base nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235 e 237, inciso VII, e 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade, indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção, considerando, no mérito, a presente representação parcialmente procedente, arquivando o corrente processo e comunicando o Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim (HECI) e o representante acerca do teor desta decisão, bem como encaminhando-lhes cópia da instrução à peça 34, de acordo com os pareceres juntados aos autos: 1. Processo TC- Processo 018.122/2024-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Hospital Evangelico de Cachoeiro de Itapemirim. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Fernanda Modenesi Ribeiro (125962/OAB-SP), representando Siemens Healthcare Diagnosticos Ltda. - Siemens Healthineers. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência ao Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Cotação Prévia de Preços - Divulgação Eletrônica 7/2024, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.6.1.1. desclassificação de licitante a partir de previsão no item 7, subitens 7.1, 7.3 e 7.4, do edital, por não fornecimento de cópia de documentos impressos durante a sessão pública, a título de subsídio a futura prestação de contas de convênio, sem respaldo no art. 4o, § 3o, da Portaria Interministerial MP/MF/CGU 424/2016; e 1.6.1.2. emissão de resposta a pedido de esclarecimento de licitante quanto ao item 4 do Edital (Especificações Técnicas do Objeto) de forma incompleta ou pouco clara, quando esclarecimentos prestados administrativamente no âmbito do certame possuem natureza vinculante para os participantes e para a administração, sob pena de violação ao instrumento convocatório, o que contrariou o art. 23 § 2o, do Decreto 10.024/2019, c/c o art. 164 da Lei 14.133/2021 e precedentes deste Tribunal (Acórdãos 179/2021, 299/2015 e 130/2014, todos do Plenário, entre outros).